Tribunal: STF
Processo: AP 1745
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA (CPF n° 081.409.826-60), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais e os autos foram encaminhados ao Ministro Revisor, que pediu dia para julgamento (eDoc. 235).



    Diante dos diversos descumprimentos não justificados das medidas cautelares impostas à ré, decretei a prisão preventiva de ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA, que foi em 22/7/2025 (eDoc. 192).



    Po pedido de revogação da prisão preventiva feito em 25/7/2025 pela Defesa foi indeferido (eDoc. 93), depois da manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 228).



    Em 16/9/2025, a Defesa de ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA apresentou pedido de reconsideração da decisão anterior e de revogação da prisão preventiva, juntando documentos (eDocs. 239 a 246), alegando a inexistência dos requisitos legais para manutenção da medida cautelar.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo “pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva” (eDoc. 250).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 10/7/2025, decretei a prisão preventiva de ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA, em razão dos reiterados descumprimentos das medidas cautelares impostas, a qual foi cumprida em 22/7/2025 (eDoc. 192).



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois observa-se a presença dos requisitos necessários e suficientes para a decretação da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    Como já dito, mesmo em liberdade, a ré deliberadamente descumpriu reiteradamente as medidas cautelares a ela impostas, por meio de violações à área de inclusão do monitoramento eletrônico.



    O descumprimento injustificado das medidas cautelares de monitoramento eletrônico constituía indício claro de que a ré não respeita a autoridade desta SUPREMA CORTE e nem o Poder Judiciário.



    A Defesa, ao reiterar o pedido de revogação, deixou de apresentar alteração da situação fático-processual revestida de relevância suficiente para afastar a presença dos requisitos da prisão preventiva.



    Neste sentido, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDoc. 250): 



    “Na espécie, após a determinação de monitoramento eletrônico, a ré foi devidamente cientificada das obrigações que assumia com o uso da tornozeleira, dentre elas, não se ausentar da Comarca e recolher-se em seu domicílio no período noturno e nos finais de semana, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia.



    Os art. 282, § 4º, e 312, § 1º, do Código de Processo Penal estabelecem que a prisão preventiva também poderá ser decretada no caso de descumprimento injustificado de qualquer das obrigações impostas a título de medidas alternativas ou substitutivas da prisão, na medida em que este comportamento evidencia risco concreto à efetividade do processo. Assim, o descumprimento das medidas cautelares pessoais diversas da prisão é causa hábil a autorizar a decretação da prisão preventiva.



    A situação fática e jurídica que autorizou a decretação da prisão preventiva de Alexsandra Aparecida da Silva mantém-se inalterada, não havendo nos autos a apresentação de fato novo capaz de modificar o entendimento já proferido pelo eminente Ministro relator. Os pontos trazidos na renovada manifestação da defesa não afastam os elementos que fundamentaram a decretação da prisão preventiva.”



    Diante do exposto, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente